Tribunal: TJDFT
Processo: 0742793-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742793-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO SA, BANCO BMG SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO PEREIRA DOS SANTOS, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, em ação de conhecimento proposta em desfavor do ITAU UNIBANCO S.A. e outros, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “A Lei no 1.060/50, que estabelece as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, visa beneficiar aqueles que não disponham de recursos para arcar com as custas processuais e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou da família. A documentação acostada aos autos e a própria condição econômica demonstrada pela requerente nesta ação indicam que ter plenas condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e/ou de seus familiares. De fato, escolher em que e como gastar é próprio de cada um, que deve viver conforme suas escolhas. No caso em tela, intimada para comprovar a alegada hipossuficiência, anexou aos autos declaração de imposto de renda de ID 170926088 que comprova que auferiu em 2022 o montante de R$ 98.323,44. Ademais, o contracheque de ID 168232379 demonstra que o requerente aufere renda líquida mensal de R$ 4.496,91. Por fim, os extratos bancários anexados pela parte autora não evidenciam gastos extraordinários por parte do requerente. Assim, considerando haver nos autos elementos que afastam a presunção decorrente da alegação da parte, mister o indeferimento do benefício, uma vez que, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição de 1988, o benefício somente será concedido "aos que comprovarem insuficiência de recursos". Esse é o entendimento do E. TJDFT, conforme se verifica dos excertos a seguir transcritos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO REVOGADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MATERIAL. PEDIDO IMPROCEDENTE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. AGRESSÕES FÍSICAS. CONDUTA QUE ENSEJOU ATUAÇÃO ILEGAL DA POLÍCIA MILITAR. REPERCUSSÃO NACIONAL. EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA DA IMAGEM. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1 - A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional (art. 5o, LXXIV) ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos." Constatando-se dos autos que a Apelada é servidora pública, com remuneração, em abril de 2012, superior a R$ 3.000,00 (três mil reais) líquidos, e que os gastos por ela comprovados configuram despesas comuns a qualquer cidadão, afasta-se a presunção legal de hipossuficiência decorrente da declaração prestada nesse sentido. Assim, deve ser reformada a decisão proferida em sede de Impugnação à Gratuidade de Justiça para o fim de revogar o benefício inicialmente concedido. 2 - Tendo em vista que as partes apresentaram, em suas petições iniciais, dinâmicas e locais diversos para o mesmo acidente de trânsito, não havendo, ainda, qualquer elemento de prova acerca do local do acidente, de modo a permitir o confronto das avarias dos veículos com as regras de trânsito do local da colisão, não há como imputar a qualquer do litigantes a responsabilidade pelo acidente. Isso porque nem o Apelante nem a Apelada conseguiram se desincumbir do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973, devendo os pedidos de reparação por danos materiais, formulados de parte a parte, ser julgados improcedentes. 3 - Peculiaridades do caso concreto em que, após acidente de trânsito sem vítimas (abalroamento), o Apelante evadiu-se do local, sendo perseguido pela Apelada até o portão do condomínio onde aquele reside, ocasião em que a Apelada abalroou o veículo da contraparte, que se encontrava parado, desceu do carro e empurrou o Apelante duas vezes, além de retirar à força as chaves da ignição do automóvel, forçando seu condutor a empurrá-lo até a porta da residência. Tal conduta resultou, ainda, em posterior atuação ilegal da Polícia Militar do Distrito Federal que culminou na prisão do Apelante e na indevida divulgação de sua imagem em âmbito nacional. A ilegalidade da atuação da Polícia Militar no caso for reconhecida por esta Corte de Justiça (Acórdão n.o 858350). Apelação Cível (2012.11.1.004319-8) provida. Apelação Cível (2010.11.1.004884-9) parcialmente provida. Apelação Cível (2012.11.1.004318-0) provida. (Acórdão n.992834, 20101110048849APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2017, Publicado no DJE: 06/03/2017. Pág.: 358/360) E ainda: AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. RENDA E ELEMENTOS DE PROVA. CONFORMAÇÃO. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitia a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que o requerem, configurando um mecanismo de proteção e promoção do acesso ao Poder Judiciário que não deve ser deferido a todos que o requerem de forma indiscriminada, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. A Lei no 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria no 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A conformidade entre os elementos constantes no processo e a renda indicada e demonstrada pela requerente autoriza a concessão dos benefícios da justiça gratuita. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1155787, 20150110907013APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: 587/590) AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitia a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que o requerem, configurando um mecanismo de proteção e promoção do acesso ao Poder Judiciário que não deve ser deferido a todos que o requerem de forma indiscriminada, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. A Lei no 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria no 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A decisão do Relator que indefere a gratuidade de justiça impõe o recolhimento do preparo no prazo legal, sob pena de deserção. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1082997, 07130509020178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2018, publicado no DJE: 20/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com base nesse precedente, que entendeu indevido o benefício da gratuidade a empregado com salário líquido superior a R$ 3.000,00, sem prova de gastos extraordinários, e tendo em vista o disposto no art. 927, V do CPC, indefiro o benefício da justiça gratuita à parte autora. Intime-se a autora para: (i) recolher as custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC; (ii) cumprir integralmente com a decisão de ID 168260838, especificamente quanto aos pontos 3, 5 e 6. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se.” Em suas razões recursais, a parte Autora narra tratar-se de ação de repactuação de dívidas, na qual pleiteou a gratuidade de justiça, indeferida na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em síntese, que a declaração de hipossuficiência tem presunção de veracidade, não dependendo de provas da condição de hipossuficiência da requerente. Afirma que está com sua renda totalmente comprometida com os empréstimos discutidos nos autos originários, não tendo condições de pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio. Assim, interpõe o presente recurso, ao qual requer seja concedido efeito suspensivo a fim de determinar o prosseguimento do feito originário sem o recolhimento das custas iniciais. É o relatório. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em análise, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. O art. 99 do Código de Processo Civil, em seus §§ 2o e 3o, trata sobre os procedimentos decorrentes do pedido de gratuidade de justiça da seguinte forma: “§2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. §3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” (grifei) Portanto, há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência, a qual somente poderá ser ilidida se houver nos autos elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais para o deferimento do pedido. Nessa hipótese, o juiz deverá determinar que a parte comprove possuir os requisitos necessários para o benefício. In casu, verifica-se que o d. Juízo a quo indeferiu o benefício da gratuidade judiciária com base no fato de a parte autora/agravante ter renda líquida mensal de R$ 4.496,91 e ter declarado o recebimento de R$ 98.323,44 em seu imposto de renda do ano de 2022. Com intuito de preservar a isonomia, esta Corte tem adotado, para fins de concessão de assistência judiciária, os critérios previstos na Resolução no 140/15 da Defensória Pública do Distrito Federal, que estabelece a hipossuficiência daqueles que percebem renda familiar bruta não superior a 05 (cinco) salários mínimos. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL COMUM. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL. DILIGÊNCIA INTEGRALMENTE CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 321 PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A teor do art. 17 do Código de Processo Civil, a pessoa precisa ter interesse e legitimidade para postular em Juízo. O interesse de agir está relacionado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende alcançar com o ajuizamento da ação, ou seja, o Autor apenas precisa demonstrar que eventual procedência do seu pedido irá proporcionar-lhe uma melhora em sua situação fática. 2. As condições da ação devem ser verificadas levando-se em consideração os fatos narrados na inicial. 2.1. Nesse sentido, a doutrina e o Informativo de Jurisprudência 538 do Superior Tribunal de justiça. 3. A declaração de pobreza reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura dos arts. 99, § 2o e 100, ambos do Código de Processo Civil. 3.1. Cabe a parte que almeja o benefício comprovar a sua insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 4. Na ausência de parâmetros objetivos para a análise da concessão da gratuidade de justiça adota-se os critérios estabelecidos na Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 4.1. Dentre esses critérios, está a situação em que se presume a hipossuficiência de recursos de quem aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, I). 5. Constatado o não preenchimento dos requisitos da petição inicial, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito da demanda, o juiz deverá determinar que o Autor a emende ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 5.1. Caso a diligência não seja cumprida, o parágrafo único do art. 321 do CPC estabelece que o juiz indeferirá a petição inicial. 6. No caso, a determinação de emenda à inicial foi integralmente cumprida. Os esclarecimentos acerca das benfeitorias foram prestados e as fotos do local do imóvel anexadas. Quanto ao valor do bem, este deve ser informado pelo perito judicial após avaliação, conforme requerido pelos Apelantes, na petição inicial. 7. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por falta de interesse de agir. Deferido o pedido de gratuidade de justiça da Apelada Dalila Ferreira Silva e indeferido o do Apelado Sansão Ferreira de Sousa. Apelo conhecido e provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos a origem para o normal prosseguimento do feito. (Acórdão 1284933, 07065172620198070007, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos). No caso em análise, o contracheque de ID Num. 168232379 dos autos originários demonstra que o requerente aufere renda bruta mensal superior a R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais) e líquida superior a R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais). Já os extratos bancários constantes dos autos originários (ID Num. 170926073 e seguintes) apontam o recebimento de outros valores além das verbas salariais, notadamente da empresa “CONCURSO ESTRATÉGICO LTDA”. Por outro lado, a alçada de 05 salários mínimos atualmente perfaz a quantia de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Assim, observa-se que os rendimentos do agravante superam a referida alçada. No mais, os extratos bancários não permitem avaliar a natureza das despesas custeadas pela agravante, não sendo possível verificar se tratam de gastos necessários para sua subsistência ou de dívidas contraídas espontaneamente, que não servem para comprovar a condição de hipossuficiência da parte. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ADVOGADO. ENDIVIDAMENTO. ESPONTÂNEO. DESPESAS. ORDINÁRIAS. NÃO CONCESSÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. É necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. O endividamento espontâneo não pode ser utilizado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. 3. A comprovação de gastos referentes a despesas ordinárias é insuficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, uma vez que a incapacidade econômica deve ser decorrente de elementos extraordinários, externos à vontade do requerente. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1721926, 07109582920238070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVADA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 2. Ressalte-se que, em regra, o endividamento espontâneo da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). 3. Ainda que a Defensoria Pública exerça juízo prévio sobre a renda dos assistidos, com razão o juízo a quo, quando afirma que a maior parte das pessoas possui despesas que consome a renda. Conforme explicitado, a remuneração bruta do agravante está muito acima do teto previsto na Resolução n. 140/2015 da Defensoria Público Distrito Federal. 4. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. A título exemplificativo, no extrato referente ao mês de fevereiro de 2023, a parte agravante realizou transferências bancárias para outras contas (sem indicação do destinatário), no valor de R$ 5.545,00, mas alegou que, ao final do mês, não possuía qualquer quantia disponível (ID 45457460 - p. 108). Desse modo, sem que a agravante apresente elementos suficientes, mantém-se a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1716785, 07127814120238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, comprovado que a agravante percebe renda mensal superior a 05 salários-mínimos, fica afastada a probabilidade de provimento do recurso. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão, bem como para que recolha o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias. Recolhido o preparo, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de outubro de 2023 23:46:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora